Tribunal: STJ
Processo: 5002054-47.2020.8.13.0313
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2094825 - MG(2023/0316404-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: R DE O L
ADVOGADO
: EDMAR SABINO DA SILVA - MG182970
RECORRIDO
: A C R
ADVOGADO
: GEOVANE GOMES DA SILVA - MG169585
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PARTILHA. REGIME DE
COMUNHÃO PARCIAL. COMUNICABILIDADE DOS DEPÓSITOS DE FGTS
AUFERIDOS DURANTE O CASAMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, em apelação cível, no qual se julgou improcedente a sobrepartilha do saldo
de FGTS por entender incomunicável o direito cujo saque nasceu após o divórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores de FGTS auferidos
durante a constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens
devem ser partilhados, mesmo que o direito ao saque tenha surgido após a
dissolução do vínculo conjugal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de
que os valores de FGTS auferidos durante a constância do casamento sob o regime
de comunhão parcial de bens integram o patrimônio comum do casal e devem ser
partilhados, ainda que o saque ocorra após a separação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso especial provido.
: “Deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do
Tese de julgamento
FGTS auferidos durante a constância do casamento, ainda que o saque daqueles
valores não seja realizado imediatamente à separação do casal”.
: CC, arts. 1.571, § 1o, IV, e 1.659, VI.
Dispositivos relevantes citados
Documento eletrônico VDA55100680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0db10996-329a-4f35-aeb1-63a777b4266c

: STJ, Recurso Especial n.
relator
Jurisprudência relevante citada
1.399.199/RS,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, Agravo
9/3/2016;
Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n.
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
1.713.242/SP,
STJ, Agravo Interno no Recurso Especial n.
relator
28/8/2023;
1.735.064/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0db10996-329a-4f35-aeb1-63a777b4266c

RECURSO ESPECIAL No 2094825 - MG(2023/0316404-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: R DE O L
ADVOGADO
: EDMAR SABINO DA SILVA - MG182970
RECORRIDO
: A C R
ADVOGADO
: GEOVANE GOMES DA SILVA - MG169585
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PARTILHA. REGIME DE
COMUNHÃO PARCIAL. COMUNICABILIDADE DOS DEPÓSITOS DE FGTS
AUFERIDOS DURANTE O CASAMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, em apelação cível, no qual se julgou improcedente a sobrepartilha do saldo
de FGTS por entender incomunicável o direito cujo saque nasceu após o divórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores de FGTS auferidos
durante a constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens
devem ser partilhados, mesmo que o direito ao saque tenha surgido após a
dissolução do vínculo conjugal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de
que os valores de FGTS auferidos durante a constância do casamento sob o regime
de comunhão parcial de bens integram o patrimônio comum do casal e devem ser
partilhados, ainda que o saque ocorra após a separação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso especial provido.
: “Deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do
Tese de julgamento
FGTS auferidos durante a constância do casamento, ainda que o saque daqueles
valores não seja realizado imediatamente à separação do casal”.
: CC, arts. 1.571, § 1o, IV, e 1.659, VI.
Dispositivos relevantes citados
Documento eletrônico VDA53994474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:54
Código de Controle do Documento: 79938a4c-b8c7-4d28-8e89-a6c561ffaa2a

: STJ, Recurso Especial n.
relator
Jurisprudência relevante citada
1.399.199/RS,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, Agravo
9/3/2016;
Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n.
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
1.713.242/SP,
STJ, Agravo Interno no Recurso Especial n.
relator
28/8/2023;
1.735.064/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por R. DE O. L., com
fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em apelação cível nos autos de
ação de sobrepartilha.
O julgado foi assim ementado (fl. 193):

APELAÇÃO – AÇÃO DE SOBREPARTILHA – SALDO DE FGTS –
REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – RESCISÃO DO CONTRATO
DE TRABALHO POSTERIOR À DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO – EXTINÇÃO
DA
SOCIEDADE
CONJUGAL
-
HIPÓTESE
EXCEPCIONAL
-
INCOMUNICABILIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. A despeito do entendimento pacífico acerca da comunicabilidade das
verbas indenizatórias de natureza trabalhista, em se tratando de casamento celebrado
sob o regime da comunhão parcial de bens, não se sujeitam à partilha verbas cujo
direito ao recebimento, como no caso de saque do FGTS decorrente da rescisão do
contrato de trabalho, venha a nascer após a decretação do divórcio, que põe fim à
sociedade conjugal, segundo a previsão contida no artigo 1.571, IV, e § 1o, do
Código Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 218-223).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do artigo 1.659, VI, do Código Civil, porquanto as verbas de FGTS
auferidas na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial integram
a meação, ainda que o saque ocorra após a dissolução.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao negar a comunicabilidade e
partilha de depósitos de FGTS, divergiu da jurisprudência do STJ que reconhece
que valores de FGTS e verbas trabalhistas auferidos durante o vínculo conjugal
Documento eletrônico VDA53994474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:54
Código de Controle do Documento: 79938a4c-b8c7-4d28-8e89-a6c561ffaa2a

compõem a massa comum e devem ser partilhados mesmo se recebidos após a
separação (AgInt no
e
.
REsp n. 1.896.600/SC REsp n. 1.399.199/RS)
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se restabeleça a sentença que determinou a partilha das verbas de FGTS
auferidas pelo recorrido durante o matrimônio.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 242.
O recurso especial foi admitido (fls. 243-246).
Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso (fls.
261-265).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de sobrepartilha em que a parte autora
pleiteou a partilha das verbas de FGTS e das verbas trabalhistas decorrentes da
rescisão do contrato de trabalho do réu, relativas ao período em que durou o
casamento.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido, determinou a partilha, na proporção de 50% para cada parte, das verbas de
FGTS depositadas em nome do réu entre
e
afastou a partilha
14/11/2003 7/8/2018,
das verbas trabalhistas da rescisão por serem posteriores à separação de fato,
condenou o réu ao pagamento das custas processuais e fixou honorários
advocatícios em 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade pela
gratuidade de justiça.
A Corte estadual reformou a sentença, julgou improcedente o pedido
inicial de partilha do saldo de FGTS por entender inexistir comunicabilidade
Documento eletrônico VDA53994474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:54
Código de Controle do Documento: 79938a4c-b8c7-4d28-8e89-a6c561ffaa2a

quando o direito ao saque nasce após o divórcio, majorou honorários para 20%
sobre o valor atualizado da causa e atribuiu as custas recursais à apelada, com
suspensão da exigibilidade.
No recurso especial, a parte recorrente alega violação do
VI,
art. 1.659,
do CC, pois sustenta que os depósitos de FGTS realizados na constância do
casamento sob o regime de comunhão parcial integram a massa comum do casal,
devendo ser partilhados, ainda que o saque ocorra após a dissolução.
A Corte estadual assinalou que a comunicabilidade das indenizações
trabalhistas, como o FGTS, está condicionada à contemporaneidade da geração do
direito à indenização, que, no caso, nasceu com a rescisão do contrato de trabalho
ocorrida após o divórcio, inexistindo, portanto, vínculo conjugal quando do
nascimento do direito ao levantamento dos valores. Confira-se trecho do acórdão
recorrido (fls. 197-201, destaquei):

Ocorre que, a meu sentir, a hipótese peculiar dos autos permite dissentir do
entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual, inclusive, se
pautou o douto magistrado singular.
Isto porque, como acima relatado, a rescisão do contrato de trabalho do
requerido\apelante, a qual lhe gerou o direito ao recebimento\indenização do
, este
saldo do FGTS, ocorreu quase dois anos após a decretação do divórcio
que, por força da previsão inserta no artigo 1.571, IV, e §1o, põe fim não só à
sociedade conjugal como ao próprio casamento válido.
Entenda-se, decretado o divórcio em
(doc.15), a rescisão do
28/08/2018
contrato de trabalho do apelante ocorreu na data de
(doc.67).
07/02/2020
[...]
Ou seja, quando da realização da audiência onde celebrado o acordo, na ação
de partilha, em
(doc.19), a autora, aqui apelada, mesmo ciente da
21/02/2020
rescisão do contrato de trabalho do
celebrou acordo, no qual não
requerido/apelante,
se fez menção ao saldo do FGTS.
Diante deste cenário, em que nascido o direito à indenização/recebimento
do saldo de FGTS com a rescisão do contrato de trabalho, ocorrida após a
decretação do divórcio e celebração de acordo de partilha, não há falar em
.
sobrepartilha de 50% (cinquenta por cento) daquela verba indenizatória
[...]
À luz da ementa do acórdão acima transcrita, e, em especial, dos seus trechos
em destaque, é possível se concluir que a comunicabilidade de indenizações
Documento eletrônico VDA53994474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:54
Código de Controle do Documento: 79938a4c-b8c7-4d28-8e89-a6c561ffaa2a

trabalhistas, como no caso entendido o FGTS, está condicionada à
contemporaneidade da geração do direito à indenização, o que, no caso em tela, se
deu com a rescisão do contrato de trabalho, esta ocorrida, contudo, após decretado o
divórcio, quando já extinto, portanto, o vínculo conjugal entre as partes.
Vale dizer, quando ainda existente o vínculo matrimonial, regido pela
comunhão parcial de bens, e, daí, a comunicabilidade dos bens adquiridos de
forma onerosa ao tempo da convivência, dentre eles, o direito a indenizações
trabalhistas, o apelante não fazia jus ao levantamento do FGTS, conquanto tal
direito somente veio nascer com a rescisão do seu contrato de trabalho, esta
ocorrida, repita-se, mais uma vez, após a decretação do divórcio e consequente
.
extinção do vínculo matrimonial

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que "os
proventos do trabalho recebidos, por um ou outro cônjuge, na vigência do
casamento, compõem o patrimônio comum do casal, a ser partilhado na separação,
tendo em vista a formação de sociedade de fato, configurada pelo esforço comum
dos cônjuges, independentemente de ser financeira a contribuição de um dos
consortes e do outro não. Assim, deve ser reconhecido o direito à meação dos
valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento, ainda que o saque
daqueles valores não seja realizado imediatamente à separação do casal" (
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão
REsp n. 1.399.199/RS,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
9/3/2016,
)
22/4/2016.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARTILHA DE
BENS.
MONTANTE.
FGTS.
COMUNICABILIDADE.
VERBAS
TRABALHISTAS. ANTERIORIDADE. CASAMENTO. DIVISÃO. DÍVIDAS.
EMPRESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Esta Corte tem entendimento assente de que a jurisprudência desta
Corte, "deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS auferidos
durante a constância do casamento, ainda que o saque daqueles valores não
Documento eletrônico VDA53994474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:54
Código de Controle do Documento: 79938a4c-b8c7-4d28-8e89-a6c561ffaa2a

seja realizado imediatamente à separação do casal" (
Rel.
REsp 1.399.199/RS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, julgado em
DJe
.
9/3/2016,
22/4/2016)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que, nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens,
comunicam-se as verbas trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na
constância do casamento, devendo ser partilhadas quando da separação do casal.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula
n. 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.713.242/SP,
julgado em
DJe de
destaquei.)
28/8/2023,
31/8/2023,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DE
FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. REGIME DE
COMUNHÃO PARCIAL. RECURSOS DO FGTS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL.
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
ABERTA.
DEPÓSITOS.
INVESTIMENTO. CONVIVENTES. COMUNICAÇÃO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui
jurisprudência pacificada no sentido de que deve ser reconhecido o direito à
meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento ou
da união estável, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado
imediatamente à separação do casal.
2. Não devem ser partilhados os valores sacados do FGTS, e, por conseguinte,
o imóvel adquirido com esses recursos, se eles se referem a depósitos anteriores à
união conjugal. Precedente da Segunda Seção.
3. Os valores depositados em planos de benefícios administrados por
entidades abertas de previdência privada, como o PGBL e o VGBL, durante a
vigência da união estável equiparam-se a aplicações financeiras, de forma que
integram o patrimônio comum dos conviventes e devem ser objeto da partilha
decorrente da dissolução da união, desde que não esteja o beneficiário recebendo os
proventos complementares.
4. Na hipótese, o montante acumulado e vertido no plano de previdência
complementar aberta durante o período da união estável deve ser partilhado.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.735.064/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/12/2023,
de
destaquei.)
20/12/2023,

Verifica-se que a conclusão adotada pelo Tribunal de origem diverge da
no sentido de que é admissível a partilha de valores
jurisprudência desta Corte
depositados em conta vinculada de FGTS, auferidos durante a constância do
Documento eletrônico VDA53994474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:54
Código de Controle do Documento: 79938a4c-b8c7-4d28-8e89-a6c561ffaa2a

casamento, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado imediatamente à
separação do casal, impondo-se o provimento do recurso para restabelecer a
sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53994474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:54
Código de Controle do Documento: 79938a4c-b8c7-4d28-8e89-a6c561ffaa2a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.094.825 / MG
Número Registro: 2023/0316404-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220671077001
10000220671077002
10000220671077003
50020544720208130313
50122666420198130313
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R DE O L
ADVOGADO
: EDMAR SABINO DA SILVA - MG182970
RECORRIDO
: A C R
ADVOGADO
: GEOVANE GOMES DA SILVA - MG169585
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:34
Código de Controle do Documento: a52fbc76-36d9-4708-a0b7-bada02721092

Documento eletrônico VDA55076631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:34
Código de Controle do Documento: a52fbc76-36d9-4708-a0b7-bada02721092